Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705985-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO BENTO FERREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACORBETADO PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. ILICITUDE. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida. 2. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 2.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito. 3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 3.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida. 3.2. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. 3.3. O registro do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando ser devida a declaração da inexigibilidade da cobrança do débito, ao argumento de que estaria fulminada pela prescrição quinquenal, ressaltando que a recorrida teria coligido aos autos documentos genéricos que não comprovariam a existência de dívidas do insurgente ou a ausência de prescrição. Ademais, assevera que o lapso prescricional abrangeria cobranças judiciais e extrajudiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 189 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). 2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024